Tribunal: TJBA
Processo: 8037503-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037503-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE LUCAS DE FREITAS e outros Advogado(s): ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTALUZ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DE TERCEIRO PRESENTE NO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de José Lucas de Freitas, preso preventivamente em decorrência de flagrante por suposto tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Sustenta a defesa a nulidade da prisão por violação de domicílio e ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida cautelar. O Juízo de origem homologou o flagrante e converteu-o em preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos, presença de arma de fogo e suspeita de participação em duplo homicídio. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a entrada dos policiais no domicílio do paciente ocorreu à margem das hipóteses constitucionais de exceção à inviolabilidade; e (ii) se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A entrada dos policiais foi reputada legítima pelo Juízo de origem, diante da alegada anuência de terceiros presentes no imóvel e da presunção de veracidade dos relatos dos agentes públicos, não infirmados por elementos de prova. 4. A fundamentação do decreto prisional atendeu aos requisitos legais do art. 312 do CPP, considerando a diversidade e quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, a presença de arma de fogo e a existência de inquérito paralelo por duplo homicídio, o que denota risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de segregação para garantia da ordem pública. 5. A jurisprudência do STJ reconhece como idônea a fundamentação que aponta gravidade concreta e habitualidade delitiva como elementos legitimadores da prisão preventiva, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares alternativas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A entrada de policiais em domicílio, quando precedida de suposto consentimento de moradores e motivada por situação de emergência, não configura, de plano, ilegalidade flagrante. 2. A prisão preventiva é admissível quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ainda que este possua condições pessoais favoráveis. 3. A fundamentação baseada na apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, arma de fogo e suspeita de envolvimento em crimes graves é idônea para justificar a custódia cautelar.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CF/1988, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 312. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no REsp n. 2.011.289/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023. STJ, AgRg no HC n. 759.876/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022. STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022. STJ, HC n. 980.839/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJe 21.05.2025. STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8037503-30.2025.8.05.0000, originário da Vara Criminal da Comarca de Santa Luz/BA, impetrado pelo Bel. Andrigo Afonso de Carvalho (OAB/BA 56.244), em favor de José Lucas de Freitas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Relator.